Tribunal: TJDFT
Processo: 0007086-48.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. TERMO DE APELAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. pena-base acima do patamar mínimo legal. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA ANOTAÇÃO PENAL SEM ACRÉSCIMO NA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição.
2. Não havendo irregularidade posterior a pronúncia, inviável o reconhecimento de nulidade, com base nos artigos 563 e 571 do Código de Processo Penal.
3. Se a sentença foi proferida com lastro na pronúncia e em conformidade com o julgamento dos jurados, estando em consonância com o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, não há falar-se em contrariedade à lei ou à decisão dos jurados.
4. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que se divorcia total e completamente dos elementos do processo, revelando-se, assim, uma arbitrariedade que não encontra qualquer apoio fático-jurídico, com origem em uma construção mental do julgador.
5. A condição pessoal do réu deve ser analisada no momento do cometimento do crime, de forma que o delito praticado posteriormente não serve para configurar a agravante da reincidência ou seus maus antecedentes. 5.1. Sobejando outra condenação criminal transitada em julgado, por fato anterior, afasta-se a análise negativa dos antecedentes e promove-se a readequação da anotação penal para manter o correto reconhecimento da reincidência.
6. Afasta-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando o fundamento se mostra genérico e desprovido de elementos concretos que demonstrem a maior reprovabilidade da conduta.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.